Tribunal: TJDFT
Processo: 0705621-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Processo : 0705621-91.2025.8.07.0000 DESPACHO Embora inserido no sistema a marcação de TUTELA/LIMINAR, não há pedido com as respectivas razões de LIMINAR ou de antecipação da tutela de urgência recursal. Assim, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente DEVOLUTIVO. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator